Tribunal: TJPA
Processo: 0000434-44.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000434-44.2015.8.14.0051

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MACAMBIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000434-44.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém

APELANTE:
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACAMBIRA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Cuida-se de apelação interposta por condenado em julgamento pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. A insurgência recursal dirige-se exclusivamente à dosimetria da pena, notadamente à reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, sob o argumento de que a pena base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea.

II - A questão em discussão consiste em verificar a validade dos fundamentos utilizados na fixação da pena base.

III - A análise dos fundamentos utilizados revela que (1) a valoração negativa da culpabilidade com base na intensidade do dolo e no aproveitamento da condição da vítima estar sendo imobilizada por terceiro já se encontra compreendida na própria imputação penal e em qualificadora não submetida ao Júri, não podendo servir de fundamento autônomo para exasperação da pena base; (2) a valoração negativa da personalidade carece de elementos concretos e individualizados que revelem traços subjetivos do réu, sendo inapta para tal fim; (3) a conduta social, por sua vez, foi corretamente valorada negativamente diante de elementos concretos constantes nos autos; (4) as circunstâncias do crime, indicadas como desfavoráveis pelo Juiz Presidente, se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, não verificada
in casu
; (5) as consequências do delito, descritas como o resultado morte da vítima, são inerentes ao tipo penal e não caracterizam desvalor excepcional.

IV - Considerando-se, pois, como idônea apenas a valoração negativa da conduta social, impõe-se o redimensionamento da pena base para 14 (quatorze) anos de reclusão, patamar compatível com a análise correta das circunstâncias judiciais. Na segunda fase da dosimetria, deve-se manter a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, a pena definitiva deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

V – Recurso parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACAMBIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, I, do CP, praticado em face de Flávio de Almeida Pimentel, cominando a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pleiteando pela reavaliação das circunstâncias judiciais para redução da pena base ao mínimo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença recorrida, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACAMBIRA
foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, I, do CP, recebendo a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

No mérito do recurso, pugnou o apelante pelo reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando unicamente a reavaliação das circunstâncias judiciais para redução de sua pena base ao mínimo legal, no que
lhe assiste parcial razão
, devendo ser
reduzida a pena
base, mas
não para o mínimo
como pleiteado, senão vejamos:

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tem-se que a individualização da sanção foi fundamentada nos seguintes termos:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros na vítima aproveitando que ela está dominada por terceira pessoa que inclusive visava defender o acusado, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já inclusive condenado por outro crime, mas diante da caracterização da reincidência vou entender essa circunstância como favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência contra pessoa, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com brigas e rixas com ameaças de morte; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como o acusado aproveitou a oportunidade da vítima estar dominado por terceiras pessoas para matar a vítima entendo desfavorável ao acusado; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de um

oitavo e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.”

Destarte, tem-se que a
pena base
foi arbitrada
entre os patamares mínimo e médio
para o delito de homicídio qualificado, sendo fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, por terem sido valoradas desfavoravelmente ao réu cinco circunstâncias judiciais, a saber:
culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito.

Ocorre que a valoração de tais circunstâncias realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não se revela integralmente idônea, havendo necessidade de correção na valoração de alguns dos vetores do art. 59 do CP, senão vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada negativamente sob argumento que o réu
“agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros na vítima aproveitando que ela está dominada por terceira pessoa que inclusive visava defender o acusado, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável,”
, fundamento que,
per si
, não se revela suficiente para demonstrar maior reprovabilidade da conduta,
impondo-se o afastamento da valoração negativa deste vetor,
haja visto que o dolo na prática delitiva é elemento integrante da imputação penal, não servido para justificar exasperação da pena pelo desvalor da circunstância culpabilidade, consoante entendimento consolidado na súmula 19 deste TJEPA,
verbis
:

“
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

Tampouco pode ser utilizada para exasperação da sanção a circunstância de ter o réu efetuado golpes na vítima aproveitando-se de ela estar dominada por terceira pessoa, o que configuraria uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância qualificadora do delito de homicídio, a qual somente pode ser reconhecida mediante deliberação do Conselho de Sentença.

A circunstância
personalidade
foi valorada negativamente sob argumento que
“que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência contra pessoa, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário”
, justificativa que não fornece qualquer elemento acerca da manifestação da subjetividade do agente, inservível para valorar a personalidade do réu,
não subsistindo valoração negativa da referida circunstância
.

A circunstância da
conduta social
foi valorada desfavoravelmente pois o réu
“não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com brigas e rixas com ameaças de morte”
, justificativa que se revela suficiente para valoração negativa deste vetor,
devendo ser mantida
.

As
circunstâncias
da prática delitiva foram valoradas desfavoravelmente pois
“o acusado aproveitou a oportunidade da vítima estar dominado por terceiras pessoas para matar a vítima”
,
fundamento que deve ser afastado, pois não pode ser reconhecido isoladamente pelo Juiz Presidente
, haja visto confundir-se com a qualificadora de “uso de recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso VI, do §2º, art.

121, do CP, cujo reconhecimento depende de deliberação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

TJGO:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART . 5º, XXXVIII, C, CF/88). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REVISÃO . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1) Em casos de competência do Júri, é necessário que as circunstâncias que constituam qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal, sejam submetidas ao Tribunal do Júri, a fim de permitir que o então pronunciado possa se defender sobre a existência de tal elemento, cabendo exclusivamente ao conselho de sentença decidir sobre a matéria. 2)
Não é permitido ao juiz majorar a reprimenda, em ato exclusivo do magistrado presidente do tribunal do júri, ainda que sob a alegada valoração negativa de circunstância judicial, quando abarcada por conteúdo de qualificadora prevista em lei, cuja incidência depende de deliberação do Tribunal Popular
. Pena redimensionada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5348468-40.2021 .8.09.0011, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Portanto,
não pode subsistir a valoração negativa das circunstâncias do delito sob tal fundamentação
.

Ademais, fundamentou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri a valoração negativa das
consequências do delito
argumentando que
“a vítima, um homem jovem, veio a falecer”
, consequência que se revela ínsita ao delito de homicídio, não representando desvalor acima da média na hipótese em comento, revelando-se
inidônea para fundamentar a exasperação da pena
.

Portanto, afastada a valoração negativa das circunstâncias culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito,
mantendo desfavorável apenas o vetor conduta social
, impõe-se o
redimensionamento da pena base do apelante para patamar próximo ao mínimo legal para o delito de homicídio qualificado, redimensionando sua pena base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, necessário manter a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo minorantes ou majorantes a serem reconhecidas na terceira etapa da dosimetria, pelo que fica a pena final do apelante
redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, conforme art.33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 14
(quatorze) anos de reclusão
em regime inicial fechado,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025